Tribunal: STF
Processo: HC 240313
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leandro Lourenço de Camargo em favor de Gabriel Eduardo Lima Fischer contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 906.139/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de GABRIEL EDUARDO LIMA FISCHER em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2100254-10.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis e detido com ínfima quantidade de drogas, encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP; e revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Aduz, ainda, que que o quadro grave de saúde autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição pela prisão domiciliar.” (eDOC 2, p. 159)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal. (eDOC 1, p. 27-30)



    O ato coator foi publicado em 19.4.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “Verifica-se dos elementos de prova a presença de indícios de autoria e materialidade do crime que foi imputado ao requerente.



    A r. Decisão de fls. 58/61 que foi atacada no requerimento defensivo está embasada em elementos seguros e, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentada, e em total consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 312 do Código de Processo Penal, afastando-se, assim, qualquer alegação de nulidade.



    Conforme se tem da leitura do decreto preventivo (fls. 58/61) verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelo Juízo de custódia demonstrando, com base em elementos concretos, sua necessidade para preservação da ordem pública, ante a periculosidade do indiciado e a gravidade do delito.



    Considerando os princípios constitucionais e penais, notoriamente ao da presunção da inocência, razoabilidade e proporcionalidade, bem como excepcionalidade da prisão antecipada, afere-se in casu que a custódia cautelar deve persistir, ante a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    [...]



    Os fatos narrados são gravíssimos e trazem forte abalo à ordem pública, destruindo famílias e fomentando a prática de inúmeros outros delitos.



    A quantidade de drogas apreendida, demonstra que grande número de pessoas seriam prejudicadas pela suposta conduta do indiciado, configurando-se, com isso, a sua intensa periculosidade e seu desprezo pela sociedade.



    Ademais, constata-se que há reiteração criminosa, já que o autuado possui condenações por crime de tráfico, sendo multirreincidente específico (fls. 43/46) estando, à época dos fatos, em cumprimento de pena em livramento condicional. Assim, o narrado evidencia a progressividade e a habitualidade nas condutas criminosas geradoras de relevante intranquilidade social, permitindo-se a conclusão de que há necessidade da prisão para evitar que o indiciado continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal.



    Outrossim, conforme informações constantes dos autos, o autuado não possui ocupação lícita documentalmente comprovada, tendo declarado em sede de interrogatório policial, estar desempregado (fls. 06), o que levanta fundadas suspeitas de que a mercantilização de drogas proibidas, como se constata pelas informações constantes dos autos, é modo de vida indicando que solto tornará a delinquir, fato este que reforça a necessidade da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    Embora tenha sido demonstrado que é portador de diabetes, enfermidade que pode ser controlada com a administração da medicação correspondente, já foi determinado pelo Juízo da custódia que o estabelecimento prisional disponibilize o tratamento adequado ao indiciado. Salvo comprovação contrária há que se crer que vem recebendo o devido atendimento médico. Inviável, assim, a pretendida concessão de prisão domiciliar.” (eDOC 2, p. 152-154)



    Nesse contexto, verifica-se que o paciente é reincidente específico e se encontrava em Livramento condicional desde 19.9.2022, nos autos de execução nº 0010049-88.2019.8.26.0502 da Vara do Júri e das Execuções de Piracicaba, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva. (eDOC 2, p. 93)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; e HC 190.350 gR, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.10.2020, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente